Tribunal: TJDFT
Processo: 0723419-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0723419-07.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ROMEU NOBRE SANTANA AUTORIDADE: VEPEMA DESPACHO Proceda a Secretaria as anotações de praxe, visando a regularização da representação processual do agravante. Quanto ao pedido de providências no sentido de encaminhamento do agravante a consulta oftalmológica, o recurso de agravo não comporta esse tipo de pleito, o qual deverá ser encaminhado à autoridade competente para a apreciação, mas, não, em sede de recurso. Prossiga-se, pois, cumprindo as ordens precedentes, visando o julgamento do recurso. BRASÍLIA, DF, 23 de agosto de 2021 20:04:32. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator